Tribunal: TJPA
Processo: 0803498-23.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803498-23.2022.8.14.0006

APELANTE: DENILSON FERNANDES SARAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NOS AUTOS
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 147,
caput
, do CP à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, objetivando,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito,
a
absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas pela defesa; e, (ii) saber se há provas da ocorrência do delito em comento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias, desde que de maneira fundamentada, como
in casu
, haja vista que o indeferimento das diligências requeridas pela defesa fundou-se na preclusão, pois não realizado no final da audiência.

Ademais, a alegação de nulidade de ato processual carece da demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se verificou na hipótese. Inteligência dos arts. 402, 411, §2º e 563, do CPP. Precedentes do STJ.

4.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial, capturas de telas, documentos enviados pelas Empresas FACEBOOK, GOOGLE e TIM, bem como pela prova oral colhida em juízo, ressaltando-se o alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes
praticados no contexto de violência doméstica e familiar
, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DENILSON FERNANDES SARAIVA, termo no ID – 21708912,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua (ID – 21708911)
, que o condenou pela prática
delitiva prevista no art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições cumulativas dispostas no art. 78, §2º, do CP.

Nas razões recursais (ID – 25363683), requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de diligências requeridas pela defesa e, no mérito, a absolvição por ausência de provas.

Em contrarrazões (ID – 29830277), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 31506945, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega a defesa a nulidade do processo por cerceamento de defesa, desde o interrogatório do acusado, ora apelante, em virtude do indeferimento de diligências por ela requeridas.

Sem razão, todavia.

No que tange à
produção de provas e requerimento de diligências
, estabelecem os
arts. 400 e 402, do CPP
:

“
Art. 400
. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código
, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

§1
o
As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

§2
o
Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes.”

“
Art. 402
. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
”

De fato, o cerceamento no exercício do direito de defesa macula o processo de nulidade. Entretanto, não se pode olvidar que o
juiz é o destinatário final da prova
, motivo pelo qual
pode indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
, à luz do
art. 411, §2º, do CPP
[1]
, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
[2]
.

In casu
, não se vislumbra a
alegada nulidade, tendo em vista
que o indeferimento das diligências requeridas pela defesa fundou-se na preclusão
, pois
não realizado no final da audiência (fase do art. 402, do CPP
), como se vê no termo constante do ID – 21708885.

É a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria penal, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, DE PORTE ILEGAL DE ARMAS E DE MUNIÇÕES E DE USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO FEITO. INVESTIGAÇÃO ILEGAL E CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES AVENTADAS PARA JUSTIFICAR ESSA TESE. SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS DA SUPREMA CORTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA
. SÚMULAS N. 7 E 83, AMBAS DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

(...)

IV -
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível ao Magistrado, destinatário final da prova, mediante fundamentação, indeferir a realização de provas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes, sem que se configure cerceamento de defesa
.

V -
O indeferimento das provas
relativas à quebra de sigilo das estações de rádio-base e à apresentação das câmeras da Companhia de Engenharia de Tráfego
fundou-se na preclusão, pois não requeridas na fase própria
; e na insustentabilidade da justificativa dada pela Defesa ante a confissão plena, integral e espontânea do Réu em juízo.

VI - Este Tribunal teria de rever fatos e provas para o fim de desqualificar os motivos pelos quais as instâncias locais consideraram prescindíveis as provas requeridas pela Defesa, esbarrando, assim, no óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental conhecido e desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.271.242 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Mesos Azulay Neto, j. 20/08/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO "MANAGER". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS.
NULIDADES
. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. 37 DENUNCIADOS.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA DA DEFESA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA
. CONDENAÇÕES FUNDAMENTADAS. PRIMEIRA FASE. ELEMENTOS QUE DESBORDAM DOS TIPOS PENAIS. PENA PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, G, DO CP. UTILIZAÇÃO DE CARGO PARA O COMETIMENTO DE CRIME. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNÇÃO DE COMANDO EM ORCRIM. AGRAVANTES FUNDAMENTADAS. TERCEIRA FASE. TESE DE CRIME ÚNICO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA DE MULTA E VALOR DA REPARAÇÃO DO DANO MANTIDOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que foi indeferido o pedido probatório defensivo para que fosse elaborado laudo grafotécnico, não há ilegalidade a ser sanada, levando-se em conta que o Tribunal de origem concluiu ser desnecessária tal diligência, sobretudo porquanto já haviam sido produzidas provas suficientes para a condenação, tendo ressaltado o juízo de 1º grau que "A análise da alegada falsidade ideológica nos dossiês integrados utilizados juntos à autarquia federal ultrapassa o fato de serem ou não verdadeiras as assinaturas ali consignadas, pois alcança os dados (informações reunidas que subsidiaram a concessão) e não diretamente a fidedignidade das assinaturas ou rubricas, prescindindo inclusive de sua existência" (fl. 6.699).

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes"
(REsp n. 1.519.662/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 1.º/09/2015), como na hipótese em exame. Aferir a necessidade da prova pleiteada, no caso, demandaria maior aprofundamento no conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.

(...)

14. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.064.159 / PE, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 24/10/2023) (grifo nosso)

Ademais, segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado pelo art. 563, do CPP
[3]
, o que não ficou demonstrado na hipótese.

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Extrai-se
da denúncia (
ID - 21708848
) o que segue:

“Consta dos autos que em 01 de janeiro de 2022, Denise Carvalho de Souza foi vítima do delito de tentativa de feminicídio, crime este praticado pelo ora denunciado e que gerou o inquérito policial nº 00305/2022.100001-7 e a decretação da prisão preventiva de Denilson Fernandes Saraiva.

Foragido, o ora denunciado criou um perfil falso na rede social Instagram (Bruninha_gata1990) e passou a desferir diversas ameaças contra a vítima, via direct, na data de 18 de janeiro de 2022, proferindo as seguintes textuais: “Já destruiu o teu relacionamento, agora pode aguardar que a tua hora vai chegar”

Ato contínuo, Denilson enviou para a vítima uma matéria de jornal contendo sua fotografia como foragido.

Denise, então, fez uma denúncia junto à delegacia virtual e anexou os prints das ameaças sofridas, desconfiando que viriam do denunciado, pois continham os mesmos erros de grafia com que Denilson escrevia para a vítima, além do mesmo cunho ameaçador.

A autoridade policial requereu informações acerca do perfil às plataformas Facebook/Instagram, que informaram que o perfil pelo qual as ameaças foram feitas foi cadastrado por intermédio do email nizedengo31@gmail.com, registrado em 18.01.2022.

A empresa Google, acionada pela Polícia Civil, informou que o retrocitado email possuía como IMEI 355560113485852 e que o endereço eletrônico para recuperação da conta era denilsonfernandesshow@gmail.com.

Pelo IMEI, a empresa de telefonia Tim informou que o telefone vinculado era 91981082811, cujos dados cadastrais eram do ora denunciado e cuja titularidade fora transferida para Simone de Andrade Miranda, irmã da ex-companheira e mãe dos filhos de Denilson (...).”

O recorrente foi incurso nas sanções punitivas do art. 147,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 21708911), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito trata unicamente de um pedido de absolvição por ausência de provas, que antecipo não merecer acolhimento, senão vejamos:

2 - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo boletim de ocorrência policial, capturas de telas de aparelhos celulares, documentos enviados pelas Empresas FACEBOOK, GOOGLE e TIM, todos constantes dos IDs – 21708838 a 21708842, e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima DENISE CARVALHO DE SOUZA relatou que o denunciado, seu ex-companheiro, foragido, mandou mensagens para ela através do aplicativo Instagram, em uma conta da ex-cunhada, dizendo que ela era traíra e que iria participar do velório dela. Disse, ainda, que, as ameaças começaram depois que ela foi para o Hospital em virtude de um golpe de faca desferido pelo réu, em uma tentativa de feminicídio, pelo qual foi condenado, e que ele sempre escreveu de um perfil falso, em caixa alta, chamando-a de “puta” e “vagabunda”, sendo que também mandava mensagens ameaçadoras para uma amiga dela.

Tal relato foi corroborado pelo depoimento judicial da testemunha CLAYCIANE ROBERTA SILVA DE SOUZA, a qual declarou que, depois do ocorrido, o apelante levou o celular da ofendida e esta ficou usando o seu telefone, que viu a primeira mensagem enviada por ele, onde ele, se passando por mulher, dizia que sabia que a vítima tinha aprontado para o “ex” e que era para ela se cuidar, ficar atenta. Disse, ainda, que a ofendida sabia que era o denunciado, pois, quando ele ficava com raiva, escrevia com letra maiúscula e sem vírgula.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou o fato criminoso a ele imputado. Contudo, verifica-se que o
cotejo da prova oral colhida em juízo com as provas documentais carreadas aos autos
, especialmente os documentos enviados pelo FACEBOOK, GOOGLE E TIM, se mostra
harmônico, coeso e suficiente
para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade do réu pela infração narrada na exordial acusatória.

À guisa de complementação, destaca-se que tais documentos atestam que o perfil de onde partiram as ameaças foi cadastrado por um e-mail originado de um aparelho telefônico com dados cadastrais do réu, cuja titularidade foi posteriormente transferida para a nacional Simone de Andrade Miranda, irmã da ex-companheira e mãe dos filhos dele, e com endereço eletrônico para recuperação da conta denilsonfernandesshow@gmail.com.

Não é demais ressaltar que,
em se tratando de delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância
por serem tais ilícitos cometidos, geralmente, em situação de clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA
. IDONEIDADE DA AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, é de mera conduta e se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave, apto a gerar temor na vítima, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico
.

(...)

5.
O conjunto probatório, composto por depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas
e confissão parcial do réu,
comprova a materialidade e a autoria delitivas
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido (...).”
(TJ/MG, 0002283-17.2022.8.13.0283, Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal, Rel. Juiz Convocado Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 02/06/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – CRIMES DE
AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO
24-A, DA LEI Nº 11.340/06) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos.
A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, devidamente suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos,
ex-vi
do art. 77, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tais aspectos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 411
(...)
§2
o
As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

[2]

Art. 93
. (...)
IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

[3]

Art. 563
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Belém, 17/03/2026